Tribunal: STF
Processo: HC 53619
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. NO CASO, HÁ JUSTIFICATIVA SUFICIENTE
PARA O DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO, UMA VEZ
QUE, NAS VIZINHAS DAQUELA EM QUE FOI PRATICADO O CRIME, HÁ DUVIDA
SOBRE A IMPARCIALIDADE DE JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.